Tribunal: STF
Processo: ARE 1574855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO FISCAL NO ÂMBITO DO PRODEPE. INSTITUIÇÃO POSTERIOR DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI Nº 15.865/16 E DECRETO Nº 43.346/2016. DEPÓSITO COMPULSÓRIO DE 10% RELATIVOS AO FEEF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE GOZAR DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO PRODEPE NÃO SE SUBMETENDO A LEGISLAÇÃO DO FEEF, BEM COMO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDO AO FEEF NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO, A SER REQUERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA. NA HIPÓTESE, O INCENTIVO FISCAL DO PRODEPE FOI CONCEDIDO À IMPETRANTE POR MEIO DO DECRETO CONCESSIVO Nº 35.040/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS (DE 1º DE JUNHO DE 2010 A 31 DE MAIO DE 2022), E POSTERIORMENTE RENOVADO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.735, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO, PORTANTO, A SUA CONCESSÃO INICIAL ANTERIOR A 01 DE AGOSTO DE 2016, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 15.865/2016, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). AS ISENÇÕES ONEROSAS OCASIONAM DIREITO SUBJETIVO AOS CONTRIBUINTES QUE IMPLEMENTARAM AS CONDIÇÕES DE CONTINUAREM DESFRUTANDO DO BENEFÍCIO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO, SENDO VEDADA A REVOGAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO UNILATERAL SUPERVENIENTE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E DA SÚMULA 544 DO STF. BENEFÍCIO COM PRAZO DETERMINADO. PROIBIÇÃO DA MODIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRAZO INICIAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 15.865/2016. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS AO FEEF. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRECEDENTES STJ. LADO OUTRO, OCORRENDO A RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO QUANDO A EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO DE 10% PARA O FEEF JÁ SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, NÃO HÁ QUE SE FALAREM RUPTURA NA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE O CONTRIBUINTE E O PODER TRIBUTANTE E, PORTANTO, EM RECOLHIMENTO INDEVIDO QUANTO AO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES TJPE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA EM ORDEM A DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA QUE OBRIGUE A IMPETRANTE AO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO COMPULSÓRIO DO FEEF DENTRO DO PRIMEIRO PRAZO DE FRUIÇÃO ESTIPULADO NO ANO DE 2010 PELO DECRETO CONCESSIVO Nº 35.040/2010, QUAL SEJA, DE 1º DE JUNHO DE 2010 A 31 DE MAIO DE 2022, RECONHECENDO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS POR ELA INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS AO FEEF, EM CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL DE REGÊNCIA ESPECÍFICA, RESPEITADOS O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 97, 150, III, "b" e "c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente